Tribunal: TJES
Processo: 5007479-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007479-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISLAYNE TRABACH DOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007479-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISLAYNE TRABACH DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O juízo não está obrigado a rebater uma a uma as alegações apresentadas pela defesa técnica, sendo suficiente que decline, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais indeferiu o pleito.

2. Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.

3. Agravo em execução conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007479-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISLAYNE TRABACH DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que realizou a detração do tempo da prisão preventiva e, consequentemente, modificou o regime inicial fechado para o semiaberto, da agravada Gislayne Trabach dos Santos.

Em suas razões recursais, o MPES pugna pela nulidade da decisão considerando a suposta
ausência de fundamentação
. Além disso, requer o
indeferimento da declaração da detração
de pena da agravada.

O recurso não merece acolhimento.

Prefacialmente,
o
parquet
suscita nulidade da decisão por entender que o juízo de origem não teria fundamentado a mesma adequadamente
. Contudo,
sem razão
.

Conforme orientação dos Tribunais Superiores, com relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, “a fundamentação exigida pelo texto constitucional é aquela revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo” (STJ, AgRg no RE no AResp 1201021 SP 2017/0287383-0, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Portanto,
o juízo não está obrigado a rebater uma a uma as alegações apresentadas pelo Ministério Público
, sendo suficiente que decline, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais indeferiu o pleito. Desse modo, a meu ver, quando o agravante suscita a carência de fundamentação da sentença, em realidade, o que manifesta é um descontentamento com a adoção de entendimento contrário àquele pretendido, porque, ainda que de forma sucinta, houve o enfrentamento motivado de todos os pleitos levantados pelo mesmo.

Prosseguindo, compulsando os autos, pude verificar que o juízo de origem realizou a detração da prisão preventiva, descontando o tempo de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias da pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão.

Sendo assim, restou o tempo de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, tendo o juízo de origem readequado o regime inicial de pena do fechado para o semiaberto.

Diante de tal decisão, o Ministério Público alega que “a
reeducanda deveria cumprir 2/5 do total, ou seja, 2 anos para ser transferido para o regime semiaberto [...]
Assim, o juiz da execução apenas poderia fazer a detração da pena e fixar o regime semiaberto se a apenada tivesse permanecido presa provisoriamente durante todo esse período
”.

Suscita o órgão ministerial, portanto, que o agravado não faria jus à progressão de regime, por não ter cumprido o tempo necessário para tanto. Ocorre que,
in casu
,
vislumbro que não houve progressão de regime, mas tão somente readequação do regime inicial.

Realizada a detração da pena pelo juízo da execução, por não ter sido feita por ocasião da sentença, a pena foi redimensionada para (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão,
quantum
correspondente ao regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal), o qual fora fixado pela douta magistrada.

Neste sentido,
entendo ter agido corretamente o juízo da execução ao readequar o regime inicial para cumprimento de pena, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime
.

Acerca do tema, colaciono precedentes firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Não há que se falar em ilegalidade no cálculo realizado pelo magistrado quando o tempo cumprido em prisão cautelar e não computado a título de detração nas sentenças condenatórias é efetivamente considerado para verificação do requisito temporal para obtenção da progressão de regime. 2. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056162, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

[...] Realizada a detração da pena pelo juízo da execução, por não ter sido feita por ocasião da sentença, a pena foi redimensionada para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, quantum correspondente ao regime inicial semiaberto, o qual fora fixado pelo douto magistrado. Neste sentido, correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado para os crimes hediondos (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Sendo assim, correta a readequação para o regime semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal. 2. Agravo em Execução conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200062394, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Desse modo, no caso em questão, vislumbro que fora aplicada a norma estabelecida no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a qual dispõe que: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Posto isso,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)